Tribunal: TCU
Processo: 040.172/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1820/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.172/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro de Oliveira Rezende (XXX.848.807-XX); André Luís Dias de Souza (XXX.868.716-XX); Bruno Eric Pereira (XXX.076.301-XX); Bruno Oliveira de Figueiredo Brito (XXX.587.596-XX); Debora Gurgel Costa (XXX.608.474-XX); Gilza Vitoria de Oliveira (XXX.291.756-XX); Helenilza Dias Pereira da Silva (XXX.498.154-XX); Liliane de Macedo Azevedo (XXX.127.204-XX); Simone do Amaral Monteiro Cabral (XXX.810.004-XX); Wiltania da Silva (XXX.159.353-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.